Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-31.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Prestação de serviço bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

1) RECURSO DO RÉU

RELAÇÃO JURÍDICA – Contrato de tarifa bancária - Relação de consumo - Réu que não se desincumbiu do ônus de provar fato desconstitutivo da parte adversa, a teor do art. 373, II do CPC - Impossibilidade de se atribuir ao autor o ônus de provar

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Prestação de serviço bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

1) RECURSO DO RÉU

RELAÇÃO JURÍDICA – Contrato de tarifa bancária - Relação de consumo - Réu que não se desincumbiu do ônus de provar fato desconstitutivo da parte adversa, a teor do art. 373, II do CPC - Impossibilidade de se atribuir ao autor o ônus de provar que não contratou o produto bancário - Prova negativa inadmissível no ordenamento jurídico - Juntada de contrato padrão e desprovido de assinatura do consumidor - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (Artigo 14 do CDC) – Exegese dos art. 927, parágrafo único, do Código Civil, art. 14, "caput" do CDC e Súmula no 479 do STJ - Responsabilidade objetiva - Risco pela atividade - Declaração de nulidade e de inexistência de relação jurídica que é medida de rigor – Recurso não provido.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Aplicação do atual entendimento do STJ - Desnecessidade de comprovação de má-fé para restituição de valores em dobro - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços - Descontos indevidos que ofende a boa fé objetiva - Precedentes do STJ - Restituição em dobro mantida - Recurso não provido.

DANO MORAL – Configuração - Descontos indevidos na conta bancária do autor em razão de contrato ao qual não anuiu – Dissabores que superam o mero aborrecimento - Danos morais que prescindem de comprovação por serem "in re ipsa' ou "damnum ex facto", devendo ser mantida a condenação indenizatória – Recurso não provido.

2) RECURSO DO AUTOR

DANO MORAL - R. Sentença que fixou a verba indenizatória em R$ 2.000,00 - Pretensão à majoração do "quantum" indenizatório – Possibilidade – Majoração do "quantum" indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado e razoável ao caso em apreço - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Correção monetária a partir da publicação do arbitramento em primeiro grau, nos termos da Súmula 362 do STJ - Juros moratórios que devem ser contados desde o evento danoso – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – Revista.

DISPOSITIVO - Recurso do réu não provido e recurso do autor provido.